Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAR MATERNO. MANUTENÇÃO.
1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
2. Evidenciado que o menor possui maior estabilidade e adequação no lar materno, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostra-se razoável a manutenção da casa materna como referência.
3. Recurso não provido.